Tribunal: STF
Processo: RE 470568
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXTEMPORANEIDADE -PRODUÇÃO
   TARDIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ALEGADA TEMPESTIVIDADE
   RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR, NO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL, DE TAL PEÇA DOCUMENTAL, DESDE QUE JÁ EXISTENTE
   À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO - RECURSO IMPROVIDO.